Tribunal: STF
Processo: RE 1535850
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. CONSTITUCIONALIDADE. DESTINAÇÃO DO PRODUTO DE ARRECADAÇÃO. APLICAÇÃO NA EXPANSÃO E NO APRIMORAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO. VALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 44 E 696. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória c/c repetição de indébito - Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública - EC nº 39/02 - Alegação de inconstitucionalidade. 1) Lei Complementar Municipal nº 134/2003 - Extensão da cobrança para melhoramento e expansão da rede de iluminação, circunstância que se afasta da autorização legal de apenas servir ao custeio do valor gasto com o serviço. 2) Lei Complementar Municipal nº 198/2008 - Adequação à EC 39/02 - Cobrança mantida a partir da LC 198/2008 - Litigância de má-fé não configurada - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.” (grifos acrescentados)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput, e 149-A, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 696 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, então, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, conforme ementa abaixo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c/c repetição de indébito - Município de Araçatuba - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública - EC nº 39/02 - Cobrança afastada em razão da destinação dos valores prevista na lei municipal - Interposição de recurso extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para a realização de juízo de conformidade ao Tema nº 696 do STF. 1) Lei Complementar Municipal nº 134/2003 declarada inconstitucional pelo Órgão Especial no julgamento da ADIN nº 129.272-0/1, transitada em julgado em novembro de 2007 - Decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade com efeito vinculante - Inconstitucionalidade reconhecida em relação ao critério de cobrança, com base no montante consumido e na classe do consumidor de energia elétrica - Ofensa aos princípios da isonomia e da razoabilidade - Forma de cobrança que não condiz com os termos da decisão do STF. 2) Lei Complementar Municipal nº 170/2006 que manteve a maioria dos dispositivos da lei anterior. 3) Lei Complementar Municipal nº 198/2008 - Adequação à EC nº 39/02 - Cobrança mantida a partir da LC nº 198/2008 - Manutenção da conclusão do julgamento anterior, por outros fundamentos.” (grifos acrescentados)



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, no julgamento do RE 573.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/2009, leading case do Tema 44 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - COSIP, inclusive sob os enfoques da isonomia tributária, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.



    I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.



    II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.



    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.



    IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”



    Demais disso, no julgamento do RE 666.404, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/9/2020, Tema 696 de repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede”.



    Dessas orientações divergiu parcialmente o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com lastro no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para julgar improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito.



    Ademais, a parte recorrida arcará com a integralidade dos ônus da sucumbência, no montante fixado na instância a quo, ressalvada, porém, a hipótese de concessão do benefício da justiça gratuita em prol daquela.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente